Tribunal: TJPA
Processo: 0013052-91.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013052-91.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: AIDA DE A G DO AMARAL E OUTRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO. IPTU. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. PARTE EXECUTADA NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. ART. 34 DO CTN. COBRANÇA INDEVIDA DO TRIBUTO MATÉRIA LASTREADA EM PRECEDENTE DE NATUREZA VINCULANTE ORIUNDO DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, 27 de março de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 9538196 que negou provimento ao recurso de apelação cível, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. PARTE EXECUTADA NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. ART.
34 DO CTN. COBRANÇA INDEVIDA DO TRIBUTO. PRECEDENTE DO STJ.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante discorre, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 10242846), sobre
a legalidade do crédito tributário correlato ao IPTU, alegando que cabia ao executado o ônus de informar acerca de eventuais alterações da relação jurídico tributária, atualizando, dessa forma, as informações necessárias para o lançamento do tributo.

Postula o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado no id. 10796426.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

No caso em julgamento, a certidão do cartório de registro de imóveis (id. 2880557 – fls.27/29) testifica que, desde 1993, ocorreu a transferência da propriedade do bem para Francisco Aderson Coutinho Rodrigues que, por seu turno, em 1994, vendeu o imóvel gerador do tributo ora executado para Felipe Ferreira Ribeiro Neto.

Assim, inegavelmente, os executados não são proprietários nem possuidores do imóvel em comento, sendo imperioso reconhecer, consequentemente, que a CDA que embasa a execução é nula, pois atesta débito referente a IPTU contra quem não é proprietário ou possuidor do imóvel, estando em desacordo com a previsão de contribuinte para tal tributo estipulada no art. 34 do CTN
[1]
.

Com efeito, estando o próprio lançamento viciado, impondo a alteração do sujeito passivo, revela-se indispensável que tal ato administrativo seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, conforme já estabeleceu o STJ em sede de recursos repetitivos, quando do julgamento do REsp. nº 1045472/BA, que restou assim ementado:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.

1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).

2. É que: "
Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária

alteração de fundamento legal
ou
do sujeito passivo
,
nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios
, imputação de pagamento anterior à inscrição etc.,
será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida.
A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009) (grifei)

Assim, sendo a certidão um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento, não é possível corrigir, em tal documento, vícios do lançamento e/ou da inscrição.

Ademais, é necessário salientar que a correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária era perfeitamente possível, pois a alienação foi levada a registro público, com o pagamento de ITBI, imposto municipal cujo pagamento é imprescindível para a transferência de propriedade, de modo que podia a municipalidade verificar corretamente o atual contribuinte do IPTU, não se podendo atribuir o equívoco no lançamento do crédito tributário à parte executada.

Portanto, não há motivos que infirmem a conclusão adotada na decisão agravada.

Resta ainda patente, na hipótese, o intuito protelatório do recurso, já que o recorrente traz argumentos claramente contrários a teses de repercussão geral do STJ, buscando, assim, somente retardar o regular andamento processual, razão pela qual
entendo ser o caso de aplicação do § 4º do art. 1.021 do CPC
[2]
e, por consequência, deve ser condenado o agravante ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno,
mantendo em todos os termos a decisão agravada, condenando o agravante ao pagamento de multa que arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 27 de março de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

[2]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Belém, 30/03/2023